Tribunal: TJPA
Processo: 0012518-47.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012518-47.2017.8.14.0006

RECORRENTE: ROBSON JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, e 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, com incidência do art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, por tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, motivado por inconformismo com o término do relacionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a impronúncia do recorrente, diante da alegada ausência de indícios de autoria; (ii) verificar a possibilidade de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, os quais estão presentes nos autos por meio de laudos, depoimentos e prisão em flagrante.

4. O pedido de impronúncia não encontra respaldo, uma vez que os elementos dos autos demonstram a presença do animus necandi e a autoria atribuída ao acusado.

5. O afastamento das qualificadoras só se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, devendo sua análise ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.

2. As qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes.

3. A tentativa de feminicídio praticada com motivação torpe e surpresa justifica a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, §2º, II e

IV; 129, §9º; 14, II; CPP, arts. 414 e 581, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0002835-40.2020.8.14.0051, Rel. Des. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 18.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença combatida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROBSON JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no
t. 129, § 9º e Art. 121, §2º, II e IV, c/c Art. 14, II, todos do Código Penal, com incidência do Art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal
, objetivando ver reformada a referida decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Em suas razões recursais (ID 25284520), a defesa postulou, em síntese:

- A
impronúncia
do acusado, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria;

- Subsidiariamente, pleiteou o
decote das qualificadoras
previstas no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do CPB.

Em contrarrazões (ID 25284523), o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, sustentando a manutenção da pronúncia com o reconhecimento das qualificadoras.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 25284519).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer fundamentado, opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

SÍNTESE FÁTICA

O
Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra ROBSON JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA pela suposta prática dos crimes previstos no Art. 129, § 9º e Art. 121, §2º, II e IV, c/c Art. 14, II, todos do Código Penal, com incidência do Art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06. Consta da denúncia que, em 02 de julho de 2017, por volta das 21h30min, na Estrada Santa Fé, Icuí-Guajará, o denunciado tentou ceifar a vida de sua ex-companheira,
MICHELE DIAS TAVARES
, com quem conviveu por cerca de três anos. O acusado não aceitava a separação e, após a recusa da vítima em conversar, aplicou cinco golpes de faca (três no abdômen, dois no braço e um próximo dos seios). A ação só não se consumou pela intervenção de um rapaz de nome Jailson. A vítima permaneceu um mês internada.

A materialidade encontra-se comprovada pelo
Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 25284446) e pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão da arma branca (faca) - ID 25284444
.

O auto de prisão em flagrante, somado aos depoimentos colhidos durante a instrução, reforça a versão de que o acusado foi o autor do crime, sendo reconhecido inclusive por testemunhas oculares.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa sustenta que inexistem indícios suficientes de autoria, pugnando pela impronúncia, nos termos do
art. 414 do CPP
.

Entretanto, a decisão de pronúncia exige
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
— o que se revela presente no caso concreto. Consta dos autos:

- Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 25284446) e pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão da arma branca (faca) - ID 25284444;

- Depoimentos de testemunhas presenciais;

- Prisão em flagrante logo após o crime;

- Reconhecimento do acusado.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que a vítima Michele Dias Tavares narrou em juízo que: o réu não aceitava o fim da relação; ele a chamou para conversar e, diante da recusa, a atacou com facadas no abdômen, braços e próximo dos seios. O ataque cessou apenas com a intervenção de terceiros.

Embora a Defesa alegue que a testemunha Michel Dias Tavares e a informante Erica de Fátima Nascimento da Silva não presenciaram os fatos, a Sentença de Pronúncia destaca que os indícios foram corroborados pela prova indiciária colhida na fase extrajudicial, em especial a declaração da testemunha Jailson Cardoso Pereira, que presenciou o ocorrido e a interrupção da agressão. Tais elementos, que demonstram o
animus necandi
do acusado, são suficientes para encaminhar o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

É cediço que o juízo de pronúncia não exige certeza, mas
juízo de probabilidade
, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento da responsabilidade criminal do acusado, conforme disposto no
art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal
.

Assim, não prospera o pedido de impronúncia

DO PEDIDO DE DESQUALIFICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS

A defesa requer, subsidiariamente, o
decote das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No entanto, a decisão de pronúncia pode
manter qualificadoras
desde que amparadas em indícios mínimos de existência, sendo vedada a supressão sumária de qualificadoras que
possam ser reconhecidas pelo Tribunal do Júri
.

No caso dos autos:

O motivo torpe encontra respaldo nos autos, pois o crime teria sido praticado em contexto de separação e inconformismo do réu com o fim do relacionamento;

O recurso que dificultou a defesa da vítima enquanto esta estava conversando com amigas, o que sugere o recurso que dificultou sua defesa.

Ambas as qualificadoras foram fundamentadamente descritas na denúncia e corroboradas pelos elementos probatórios colhidos.

Neste di
apasão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, e art. 1º, I, da Lei nº. 8.072/1990, na forma do art. 29 do CP

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para decotar as qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável afastar a adjetivação do delito, porquanto tal providência é excepcional, apenas admitida quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002835-40.2020.8.14.0051 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024 ) - Destaquei

Não há que se falar, portanto, em afastamento de tais qualificadoras nesta fase processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia,
nos termos da fundamentação
, com o regular prosseguimento do feito ao
Tribunal do Júri
.

É o voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/12/2025